Tribunal: TJSP
Processo: 1501636-87.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Município de Pedreira – Sentença que julgou extinta a ação, face ao pagamento do débito – Determinação de expedição de mandado de levantamento em favor da exequente – Recurso do Procurador Municipal - Pretensão de obter expedição de guia de levantamento em seu próprio nome – Inadmissibilidade - Verba honorária que não constitui direito autônomo do Procurador

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Município de Pedreira – Sentença que julgou extinta a ação, face ao pagamento do débito – Determinação de expedição de mandado de levantamento em favor da exequente – Recurso do Procurador Municipal - Pretensão de obter expedição de guia de levantamento em seu próprio nome – Inadmissibilidade - Verba honorária que não constitui direito autônomo do Procurador Municipal – Causídico que não é parte na demanda – Verba que integra o patrimônio público da Municipalidade – Hipótese diversa daquela prevista no Estatuto da OAB que disciplina os honorários profissionais decorrentes da advocacia privada – Apelação não provida.